Tribunal: TJSP
Processo: 2281502-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Efeito suspensivo/ativo concedido por decisão monocrática deste Juízo 'ad quem'. Decisão recorrida que determinou à instituição de ensino se abster de exigir o valor a título de alimentação do aluno. Caso em que o aluno não pode ficar sem pagar esse valor de R$ 275,00, porque também serve e servirá para a agravante quitar o valor das obras no refeitório. Obra assumida e da

Ementa:
Agravo de instrumento. Efeito suspensivo/ativo concedido por decisão monocrática deste Juízo 'ad quem'. Decisão recorrida que determinou à instituição de ensino se abster de exigir o valor a título de alimentação do aluno. Caso em que o aluno não pode ficar sem pagar esse valor de R$ 275,00, porque também serve e servirá para a agravante quitar o valor das obras no refeitório. Obra assumida e da qual não se pode evitar a quitação das parcelas. Ação que, se favorecer o alouno, promoverá o interesse dos demais, levando a instituição de ensino a sofrer dano irreparável. Quantia ínfima, ademais, que em nada irá alterar o orçamento doméstico, de quem optou por ensino particular. Decisão modificada. Quando da volta às aulas presenciais, o aluno estará convivendo em ambiente reestruturado. Impossibilidade de se isentar o aluno desse valor. Decisão de Primeiro grau modificada. Agravo de instrumento provido.